Tribunal: TJSP
Processo: 2236658-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000890716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Habeas Corpus Criminal no 2236658-10.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é paciente WILLIAN SIMÕES
JUNIOR e Impetrante CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram liminarmente a impetração. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e IVANA DAVID.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2236658-10.2020.8.26.0000 – VOTO No 51756
2/4
Voto no 51756
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2236658-10.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 7010164-56.2017.8.26.0050)
Juízo de Origem: 5a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Cintia Lima Martins de Paula
Paciente: Willian Simões Junior
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO – MANEJO INADEQUADO DO REMÉDIO HEROICO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO, ADEMAIS, FUNDAMENTADA –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A SEREM
SANADAS PELA VIA ELEITA – ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.
VOTO DO RELATOR
A advogada Cíntia Lima Martins de Paula
impetra habeas corpus em favor de WILLIAN SIMÕES
JÚNIOR, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de SÃO PAULO, nos autos
da
Execução no 7010164-56.2017.8.26.0050, em que
indeferida a progressão ao regime semiaberto.
Sustenta,
em
síntese,
que
o
paciente
preencheu todos os requisitos legalmente exigidos, fazendo
jus ao benefício. Salienta, também, a conclusão favorável da
comissão técnica responsável pela realização do exame
criminológico. Pleiteia, assim, a concessão da ordem para
que o paciente seja imediatamente progredido ao regime

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2236658-10.2020.8.26.0000 – VOTO No 51756
3/4
intermediário.
É o relatório.
Dispensadas as diligências do artigo 662 do
Código de Processo Penal, pois o habeas corpus comporta
decisão de plano, nos termos do artigo 663 do mesmo
diploma.
Não
há
como
suprir
o
entendimento
vergastado, pois a r. decisão impugnada foi proferida em
sede
de
processo
de
execução
criminal,
cujo
descontentamento deve ser vencido pelo recurso de agravo
em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de
Execução Penal.
Esta
Egrégia
Corte
Bandeirante
e
os
Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração
do remédio heroico como sucedâneo recursal, salvo quando
existente manifesta teratologia jurisdicional.
Nesta
linha,
inclusive,
tem
sido
o
entendimento adotado por esta C. Câmara Criminal, confira-
se: “HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que determinou a realização de exame criminológico
Impetração visando à imediata progressão de regime Via
inadequada para obter-se agilização da apreciação de
matérias
relativas
à
execução
Análise
da
pretensão
diretamente por este Tribunal que configuraria inegável
supressão de instância Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada”. (AE
2183197-26.2020.8.26.0000,
Des.
Camilo
Léllis,
jg.
14/09/2020).
No mesmo sentido: “A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2236658-10.2020.8.26.0000 – VOTO No 51756
4/4
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no
sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a
finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício.” (STJ, HC 327224/SP, Min. LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO, jg. 28/03/2016).
Ademais, embora desfavorável aos anseios
do paciente, a r. decisão hostilizada foi devidamente
fundamentada (fls. 53/56), não padecendo, portanto, de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
Tais fundamentos importam a carência do
interesse processual, por inadequação do meio eleito,
evitando a banalização do writ constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-
se liminarmente a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator